Tribunal: TJES
Processo: 0002382-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002382-60.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIQUE SOUZA QUEIROZ e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002382-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIQUE SOUZA QUEIROZ, DANIEL ROSA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

28 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002382-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIQUE SOUZA QUEIROZ, DANIEL ROSA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

(...) na madrugada de 08 de fevereiro de 2021, por volta das 02h01min, os denuriciandos Caíque Souza de Queroz e Daniel Rosa Rocha, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades dirigiram-se até a Avenida Fernando Ferrari, próximo ao antigo "Aeroporto de Vitória", nesta Capital, eis que pretendiam praticar um roubo no local.

Versam os autos que Caíque e Daniel avistaram Pedro Romano Batista da Silva caminhando naquela região, momento em que se aproximaram do mesmo e simulando estarem armados, mediante grave ameaça, anunciaram o "assalto", subtraindo 01 (um) aparelho celular LG/1K41 de propriedade do ofendido, empreendendo fuga em seguida do local.

Ato contínuo, após o recebimento de informações do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), Policiais Militares dirigiram-se até o local do crime e entraram em contato com a vítima, que por sua vez informou as características dos autores do roubo (Caíque usava camisa vermelha e Daniel trajava camisa preta e máscara de palhaço)

Infere-se que, após realizarem diligências na localidade, os referidos Policiais lograram êxito em localizar e abordar os denunciados em frente a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), sendo encontrados, na ocasião, aparelho celular de Pedro na posse dos mesmos, momento em que foram conduzidos à 1ª Delegacia Regional.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pelo crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Considerando que não foram questionadas autoria e materialidade e inexiste questão de ordem pública a ser analisada de ofício, passo à apreciação da dosimetria da pena impugnada no recurso defensivo.

Partindo do mínimo legal de 04 (quatro) anos e máximo de 10 (dez) anos previsto no preceito secundário do artigo 157 do Código Penal, o magistrado fixou a pena-base, para cada um dos apelantes, em 05 (cinco) anos de reclusão, valorando as circunstâncias judiciais da seguinte forma:

Culpabilidade evidenciada, sendo a conduta do acusado reprovável, pois, para a prática do crime, fez uso de simulação de porte de arma de fogo, o que aumenta a vulnerabilidade da vítima e torna sua conduta mais reprovável; antecedentes imaculados, uma vez que esta é a única ação penal em face do réu Caique; não há nos autos notícias para aferição da conduta social do acusado, eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa, tampouco há nos autos, Termo de Depoimento para tanto; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador; os motivos do crime são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório (mídia à fi. 32)2; as circunstâncias do crime não favorecem ao réu, posto que o crime aconteceu durante o repouso noturno, momento em que a vigilância está reduzida; as consequências do crime são desfavoráveis, uma vez que, conforme relato da vítima Pedro, ele não mais anda de ônibus e se mudou de casa, após o roubo, face o medo que ficou; o comportamento da vítima rão facilitou nem incentivou a ação do agente; sem informações a respeito da situação econômica do réu.

Em que pese o inconformismo da defesa, entendo que a fixação das penas base se demonstra proporcional, razoável e adequada, tendo o magistrado agido com parcimônia no âmbito da discricionariedade a ele conferida no artigo 59 do Código Penal.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a reprimenda necessária e adequada ao caso concreto com atenção ao sistema trifásico e dentro do livre convencimento motivado que lhe é conferido constitucionalmente.

Assim, não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não nos cumpre, em segundo grau de jurisdição, usurpar o papel do julgador e reformar o cálculo por ele realizado, sob pena de violação da autonomia funcional que lhe é constitucionalmente garantida.

Dito isso, tendo em vista que o crime de roubo possui em seu preceito secundário um intervalo de 06 (seis) anos entre a pena mínima e a máxima, entendo existir fundamentos suficientes para justificar a exasperação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal.

Superada tal questão, a defesa almeja a revogação da prisão preventiva, contudo melhor sorte não lhe assiste tendo em vista que entendo persistirem os requisitos autorizadores da medida, especialmente diante da confirmação da condenação e do fato de que os apelantes permaneceram presos durante a instrução.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

28 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.